Tribunal: TJDFT
Processo: 0705511-64.2022.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705511-64.2022.8.07.0011 RECORRENTE: EGIDIO CHINI RECORRIDO: ASSOCIACAO COMUNITARIA DO SETOR DE MANSOES PARK WAY - ACPW, NAZARENO ALVES DE ANDRADE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito processual civil. Recurso de apelação. Preclusão pro judicato. Intempestividade. Não conhecimento. I. Caso em exame 1. Apelação contra a sentença que julgou improcedente ação possessória e procedente a ação civil pública para impor aos apelantes a obrigação de não realizar atividades de construção, demarcação e edificação na área de preservação (APA do Planalto Central e APP do Córrego Vereda da Cruz), sob pena de multa. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar a admissibilidade dos recursos diante da alegação de preclusão pro judicato e a tempestividade III. Razões De Decidir 3. A preclusão pro judicato ocorre quando uma questão já decidida em uma fase processual anterior não pode ser rediscutida em fases subsequentes do mesmo processo, em homenagem ao princípio da segurança jurídica e da estabilização da coisa julgada. 4. Nos termos do art. 1.003, §5o, do CPC, o prazo para interpor os recursos, excetuados os embargos de declaração, e para responder-lhes é de 15 dias. Dispõe, ainda, que o art. 224 do CPC que os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. IV. Dispositivo E Tese 5. Recursos não conhecidos. Mantida a sentença que julgou improcedente ação possessória e procedente ação civil pública. Tese de julgamento: “1. A preclusão pro judicato impede a rediscussão de matéria já decidida em fase processual anterior, em respeito ao princípio da segurança jurídica e da estabilização das decisões judiciais. 2. A intempestividade do recurso impede seu conhecimento, conforme os prazos estabelecidos pelo Código de Processo Civil.” O recorrente sustenta a tempestividade do recurso aviado em apenas um dos processos, porquanto determinada pelo juízo monocrático a reunião dos feitos. Aduz que o julgamento separado das demandas acarretou nulidade, implicando-lhe prejuízo ante o não conhecimento do seu recurso de apelação. Colaciona ementas de julgados do STJ, do TJMG, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Deixa, contudo, de apontar com objetividade os artigos de lei que entende violados ou aos quais o colegiado tenha sido emprestada interpretação divergente daquela que emerge de outros tribunais. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, pois “Verifica-se que incide a Súmula n. 284/STF, porquanto a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo, ressaltando que a mera citação de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.809.231/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, consignou, no julgamento dos embargos de declaração, que “o voto condutor foi claro no sentido de que a sentença impugnada foi disponibilizada no DJe no dia 02/04/2024, e publicada no primeiro dia útil subsequente (03/04/2024), conforme certidão de ID 63150104. Assim, a contagem do prazo de 15 dias teve início em 03/04/2024 e se encerrou em 24/04/2024. Contudo, a apelação foi interposta apenas em 28/05/2024. Portanto, o recurso é manifestamente intempestivo (...) Há se registrar que não ter sido fraqueada ao embargante a faculdade de apresentação de recurso em prazos distintos em razão do julgamento simultâneo de processos” (ID 70278584). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029